Tribunal: TJBA
Processo: 8094804-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8094804-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS CRUZ DOS SANTOS DE QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR COMPARSA NÃO IDENTIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CELULARES DE TRÊS VÍTIMAS NA VIA PÚBLICA. PRESO O RÉU EM FLAGRANTE POUCO DEPOIS COM A RES FURTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL POR REVELIA REGULARMENTE DECRETADA. VALIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONCURSO DE AGENTES RATIFICADO NOS AUTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE MULTA SANANDO OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vinícius Cruz dos Santos de Queiroz, nascido em 23/10/2004, contra sentença da 3ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70 do CP). Segundo a denúncia, em 30/05/2023, por volta das 19h, o réu e um corréu não identificado abordaram três vítimas na Rua Miguel Burnier, na Barra, em Salvador/BA, subtraindo-lhes os celulares mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. O réu foi preso em flagrante pouco depois, em poder do celular de uma das vítimas, sendo reconhecido pessoalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de interrogatório judicial do réu revel; (ii) definir se há provas suficientes para configurar o concurso de pessoas mesmo sem identificação do comparsa; (iii) analisar a validade da aplicação do concurso formal; (iv) examinar se houve falha na individualização da conduta e avaliar se houve inversão indevida do ônus da prova pela posse da res furtiva e (v) analisar as fases da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por ausência de interrogatório judicial foi corretamente rejeitada, pois o réu foi regularmente intimado e deixou de comparecer injustificadamente à audiência, legitimando a decretação da revelia e a continuidade do processo sem o ato, nos termos do art. 367 do CPP. 4. A regularidade do processo não foi comprometida pela ausência do interrogatório, que é direito do acusado e não requisito de validade da ação penal. O réu deu causa à sua ausência, afastando alegações de cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório. 5. As provas dos autos demonstram que o crime foi praticado por dois agentes atuando conjuntamente, sendo um deles o recorrente, que subtraiu os bens de duas vítimas, enquanto o outro — armado — abordava a terceira. A coautoria e o concurso de pessoas restaram caracterizados mesmo sem a identificação do corréu. 6. O concurso formal foi corretamente aplicado, pois, mediante uma única ação, o réu subtraiu bens de vítimas distintas, o que configura pluralidade de crimes praticados por um só agente, com unidade de desígnio. 7. A alegação de ausência de individualização da conduta não procede, pois a sentença descreve de forma clara e precisa a atuação do réu na empreitada criminosa, evidenciada pelo reconhecimento pessoal e pela posse do bem subtraído. 8. A posse recente da res furtiva em poder do réu, associada ao reconhecimento das vítimas e à ausência de justificativa plausível, autoriza a presunção de autoria. Não há inversão indevida do ônus da prova, mas sim aplicação do art. 156 do CPP, segundo o qual a prova da alegação incumbe a quem a faz. 9. Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que abordaram o réu pouco depois do crime são firmes, coerentes e harmônicos, formando um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação. 10. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi reconhecida de ofício, sem efeito redutor, por se tratar de pena já fixada no piso legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. 11. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, sem reflexos na pena, por já se encontrar no piso legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ. 12. Embora identificada omissão quanto à atualização da pena de multa após a aplicação do concurso formal, a majoração de ofício é inviável por implicar reformatio in pejus, motivo pelo qual se preserva o quantum anteriormente fixado em 13 (treze) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ausência de interrogatório judicial por revelia regularmente decretada não gera nulidade quando o réu foi devidamente intimado e se ausentou sem justificativa.” “A coautoria no crime de roubo pode ser reconhecida mesmo sem a identificação de todos os agentes, desde que comprovada a ação conjunta.” “O concurso formal de crimes se caracteriza quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas.” “A posse recente da res furtiva autoriza a presunção de autoria, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível.” “A individualização da conduta é atendida quando a sentença descreve com clareza a participação do réu no fato criminoso.” “A pena pode ser mantida no mínimo legal mesmo com o reconhecimento da atenuante da menoridade, conforme Súmula 231 do STJ.” "A reformatio in pejus impede a majoração da pena de multa em sede recursal, ainda que identificada omissão na sentença quanto à correta aplicação da fração legal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, § 1º; 65, I; 70; 157, § 2º, II; CPP, arts. 156, 367. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.227.066/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.06.2017; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.09.2017; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8094804-97.2023.8.05.0001, tendo como apelante VINÍCIUS CRUZ DOS SANTOS DE QUEIROZ e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu VINÍCIUS CRUZ DOS SANTOS DE QUEIROZ, e de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena, bem como, sanar a omissão da sentença, com a fixação da pena definitiva de multa no patamar de 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74